Tribunal: TCU
Processo: 033.440/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13928/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão da sra. Maria Lúcia Vignoli Rodrigues de Moraes e, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.440/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Lúcia Vignoli Rodrigues de Moraes (XXX.170.237-XX); Wilma Favorito (XXX.849.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se houve acumulação de cargos por parte da sra. Wilma Favorito no mesmo órgão, quando de sua admissão, e se houve pagamento irregular de gratificação de dedicação exclusiva.